Tribunal: TJSP
Processo: 1130849-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"REVELIA – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial que é relativa – Possibilidade da reforma da r.sentença para julgar improcedente a ação diante das provas apresentadas nos autos – Recurso do réu provido – Recurso do autor improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação do nome do autor – Apresentação, nas razões de apelação, do contrato de financiamento

Ementa:
"REVELIA – Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial que é relativa – Possibilidade da reforma da r.sentença para julgar improcedente a ação diante das provas apresentadas nos autos – Recurso do réu provido – Recurso do autor improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação do nome do autor – Apresentação, nas razões de apelação, do contrato de financiamento assinado pelo autor – Número que corresponde ao do apontamento – Reforma da r.sentença – Recurso do réu provido – Recurso do autor improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130849-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante LUCIANO SANTANA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor.V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130849-73.2019.8.26.0100 -Voto no 48922
2
VOTO No: 48922
APEL No: 1130849-73.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : BANCO DO BRASIL S/A
APDO : LUCIANO SANTANA PEREIRA
“REVELIA Presunção de veracidade dos fatos alegados na
inicial que é relativa
Possibilidade da reforma da
r.sentença para julgar improcedente a ação diante das provas
apresentadas nos autos Recurso do réu provido Recurso
do autor improvido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Negativação do nome do autor Apresentação, nas razões
de apelação, do contrato de financiamento assinado pelo
autor Número que corresponde ao do apontamento
Reforma da r.sentença Recurso do réu provido Recurso
do autor improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que lhe
moveu o apelado, alegando preliminarmente, que
em relação à dívida decorrente do cartão de
crédito, cedida à empresa ATIVOS, o processo
deve ser julgado extinto por falta de interesse
processual. Aduz ainda que, em relação ao
contrato de financiamento FIES, a cobrança é
legítima, tendo em vista que o apelado sequer
tentou renegociar; se mantida a r.sentença,
haverá o enriquecimento ilícito do apelado; não
praticou qualquer irregularidade; não há prova
dos
danos
que
justifique
o
pedido
de
indenização; foi o apelado que procurou o banco
para utilizar seus serviços; agiu de boa-fé; os
débitos são exigíveis; não há que se falar em
indenização; deverá o autor arcar integralmente
com os ônus sucumbenciais.
Efetuou-se o preparo.
O autor respondeu, afirmando que
não houve contestação e que impugna todos os
documentos apresentados.
O autor também apelou, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130849-73.2019.8.26.0100 -Voto no 48922
3
que
a
inscrição
preexistente
efetuada
pela
“Omni” foi discutida judicialmente; não abriu
conta
poupança
ou
corrente
e
não
manteve
qualquer vínculo com o apelado; o documento de
fls. 39/41 não foi impugnado e é proveniente de
órgão oficial; é devida a indenização por danos
morais.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O banco respondeu, aduzindo que
foram firmados contratos entre as partes; a
negativação
foi
legítima;
não
houve
danos
morais; se houver condenação, a sua fixação
deverá respeitar os critérios da razoabilidade e
da
proporcionalidade;
sendo
vedado
o
enriquecimento ilícito.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso do
banco-réu e não merece acolhimento o recurso do
autor.
Pretende
o
banco-apelante
a
reforma da r.sentença que julgou procedente em
parte ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos
morais.
Verifica-se, pelo existente nos
autos, que o apelado pleiteou indenização por
danos morais decorrentes da suposta negativação
indevida de seu nome.
O
banco,
por
sua
vez,
não
apresentou contestação, ensejando o acolhimento
em
parte
do
pedido
para
declarar
a
inexigibilidade do débito, tendo sido rejeitado
o pedido de indenização por danos morais em
virtude de negativações preexistentes.
Contudo,
a
r.sentença
merece
reforma, tendo em vista que foi acostado às
razões recursais o contrato de financiamento
estudantil objeto da negativação de no 427302053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130849-73.2019.8.26.0100 -Voto no 48922
4
(fls. 37/38), devidamente assinado pelo autor
(fls. 107/142).
Ademais, nas contrarrazões, a impugnação aos documentos apresentados foi
extremamente genérica.
É
certo
que,
na
revelia,
a
presunção de veracidade é relativa, conforme
lição de THEOTONIO NEGRÃO:
“O efeito da revelia não induz
procedência do pedido e nem afasta o
exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente
comprovados' (RSTJ 53/335); Por isso: 'a
presunção
de
veracidade
dos
fatos
alegados pelo Autor em face à revelia do
Réu é relativa, podendo ceder a outras
circunstâncias constantes dos Autos, de
acordo
com
o
Princípio
do
Livre
Convencimento do Juiz' (STJ-4a T.: RSTJ
100/183)”. (Código de Processo Civil e
Legislação
Processual
em
Vigor,
40a
edição, pág. 466, Saraiva, São Paulo, 2
008)
Neste sentido o entendimento do E.
STJ:
“A presunção de veracidade
dos
fatos
alegados
pelo
autor
é
relativa. O alcance do artigo 319 do
Código de Processo Civil deve ser
mitigado,
porquanto
a
revelia
não
induz obrigatoriamente à procedência
do pedido inicial, que dependerá do
exame pelo magistrado de todas as
evidências e provas dos autos.” (REsp
689331/AL, 2a Turma, rel. Min. CASTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130849-73.2019.8.26.0100 -Voto no 48922
5
MEIRA, j. 21.12.2 006)
E, em caso semelhante, já decidiu
esta 23 a Câmara:
"AÇÃO
DE
COBRANÇA

Sentença que julgou o pedido inicial
improcedente. Insurgência da instituição financeira. Admissibilidade. Em que pese a mitigação dos efeitos da revelia,
restou comprovada pelo banco a origem
da
dívida
através
das
faturas
de
utilização do cartão de crédito não
impugnadas. Reforma da decisão que se
impõe.
Pedido
julgado
procedente,
condenando-se a demandada ao pagamento
das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação. Recurso provido
para
julgar
o
pedido
inicial
procedente, condenando-se a requerida
ao pagamento das verbas de sucumbência. (Apel. No
1007347-34.2018.8.26.0100
Rel. Des.
MARCOS GOZZO j. 22/11/2 019)
Portanto,
há
possibilidade
de
reforma da r.sentença para julgar improcedente
a ação embasada na prova apresentada, sendo este
o caso dos autos.
Em razão do resultado, afasta-se a
sucumbência recíproca, devendo o autor arcar
integralmente
com
as
custas
e
despesas
processuais bem como honorários de advogado
fixados em 20% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130849-73.2019.8.26.0100 -Voto no 48922
6
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso do banco e nega-se provimento ao
recurso do autor.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator